Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Tentativa de feminicídio. Materialidade e indícios de autoria presentes. Mais de uma versão a respeito dos fatos a qual deve ser submetida ao corpo de jurados. Brocardo in dubio pro societate. Pretensão de absolvição sumária rejeitada. Despronúncia. Desclassificação. Não cabimento. Alegações de legítima defesa e desistência voluntária não demonstradas de forma inequívoca. Pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e da violência contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. Improcedência. Prisão preventiva mantida. Recurso conhecido e desprovido.